Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700821-93.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIVOT EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA AGRAVADO: MOACIR ANTONIO SZARESKI, FELIPE DA MOTTA SZARESKI D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PIVOT EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA contra a decisão que, na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada por MOACIR ANTONIO SZARESKI e FELIPE DA MOTTA SZARESKI, concedeu aos Agravados prazo para comprovação da extensão dos lucros cessantes. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator